Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-24.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000754-24.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAU
DIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - CNPJ: 08.148.513/0001-56 (IMPETRANTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), Juizado Especial de Sinop (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EXTINTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 51, i DA LEI 9.099/95. JUSTIFICATIVA DA PARTE AUTORA APÓS A SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DE SENTENÇA PUBLICADA. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 494 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A publicação de sentença judicial de extinção do feito sem julgamento do mérito ante não comparecimento da parte em audiência de conciliação encerra a entrega jurisdicional. Inteligência do art. 51, I da Lei dos Juizados especiais.

3. Nos termos do que dispõe o artigo 494 do Código de Processo civil após efetivamente publicada, a sentença somente pode ser alterada para correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo ou ainda em caso de embargos de declaração, o que não é o caso dos autos.

4.
Logo, não há embasamento fático ou jurídico para autorizar a nova realização de audiência de conciliação ou prosseguimento do feito da forma realizada pela decisão combatida.

5. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se Mandado de Segurança impetrado em face da decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na ação n.
1002886-58.2022.8.11.0015
, que após a publicação de sentença de extinção do feito em razão da ausência da parte autora em audiência de conciliação revogou a decisão judicial e determinou o prosseguimento do feito com redesignação de audiência de conciliação, ante apresentação de justificativa da ausência em audiência pela Reclamante.

A liminar foi deferida parcialmente, conforme decisão lançada no Id. 142604672.

Ministério Público procedeu a devolução do presente sem manifestação meritória.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 143073196).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023